Tribunal: TJBA
Processo: 0502561-72.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502561-72.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BMC HYUNDAI S.A. Advogado(s): NELSON PILLA FILHO, MICHEL DAVID MORENO, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI, EDUARDO JOSE DE ANDRADE APELADO: SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA e outros Advogado(s):FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO DÉBITO TOTAL. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS PENDENTES. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial por considerar satisfeita a obrigação, após o levantamento de quantia irrisória bloqueada via Sisbajud, sob o fundamento de que o pedido de levantamento foi realizado sem ressalvas quanto ao saldo remanescente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação é o recurso cabível contra o ato judicial que extingue a execução; e (ii) saber se o levantamento de valores bloqueados, sem ressalva expressa de saldo credor, autoriza a presunção de quitação da dívida e a extinção do processo. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação recursal suscitada em contrarrazões, pois o ato que extingue a execução tem natureza de sentença, sendo a apelação o recurso próprio, nos termos dos arts. 203, §1º e 1.009 do CPC. 4. A extinção da execução pela satisfação da obrigação exige a prova do pagamento total ou a renúncia expressa do credor ao excedente, não se admitindo a presunção de quitação tácita. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é indispensável a intimação específica do exequente para se manifestar sobre a satisfação do débito antes de o juiz extinguir o feito. 6. O levantamento de valor significativamente inferior ao débito total configura mera amortização da dívida, especialmente quando existem diligências executivas pendentes, como a avaliação de imóveis penhorados. 7. A demora na realização de atos de constrição por falha do mecanismo judiciário não pode ser imputada à parte exequente como desídia, devendo ser garantido o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra a decisão que extingue a execução é a apelação. 2. A quitação da dívida não se presume pelo levantamento de valores parciais, sendo obrigatória a prévia intimação do credor para dizer se o valor depositado satisfaz a obrigação antes da extinção do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 203, §1º; art. 924, II; art. 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 995.953/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.02.2018; STJ, REsp nº 1.698.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.08.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0502561-72.2014.8.05.0150, em que é apelante BMC HYUNDAI S.A. e apelado(s) SAVEL CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.